Tribunal: TJDFT
Processo: 0707290-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do Código Penal). Pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Conversão da internação provisória em prisão preventiva. Laudo de exame psiquiátrico concluiu pela imputabilidade completa do paciente. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Periculosidade in concreto e garantia da ordem pública. Inaplicabilidade das decisões nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 do STF. Impetração admitida; ordem denegada.